Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA C/C PEDIDO ESPECIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR. AFASTADA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. OBSERVADO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. PODER DE POLÍCIA. autoexecutoriedade. TERRACAP. CHAMAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.
1.1. In casu, o conjunto probatório colhido nos autos é o suficiente para resolver o mérito da causa; mostrando-se desnecessária a prova oral requerida.
2. Não se vislumbra qualquer ofensa ao devido processo legal administrativo, tendo em vista que o autor/administrado foi formalmente notificado que estava promovendo obra sem o devido licenciamento, em área pública, cuja edificação não se enquadra na legislação vigente.
3. O § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei no 6.138/2018), que regula todas as obras e edificações públicas e particulares em todo território do Distrito Federal, define que: “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.”. Portanto, dispensável a intimação demolitória.
4. Desnecessário o chamamento da TERRACAP para compor a lide. A uma, porque a questão litigiosa está relacionada a regularidade da autuação administrativa decorrente do poder de polícia, sem qualquer correlação com a propriedade do imóvel. A duas, porque a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça entende que a possibilidade incerta e futura de regularização da área discutida não se traduz em permissão para edificações irregulares. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.